Tribunal: TJDFT
Processo: 0015395-22.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015395-22.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 34223593, determinou-se a expedição de requisição de pequeno valor em favor de ANA EDILAMAR DOS SANTOS SILVA, GILZA SILVA BALIEIRO, HELOÍSA HELENA DE OLIVEIRA, HELZIMAR KARLA OLIVEIRA ARAÚJO e GLÁUCIA MARISA DA SILVA FIRMO, com destaque dos honorários contratuais, assim como para M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução. Também foi determinada a expedição de precatórios em favor de GLÓRIA DE FÁTIMA MARTINS MELO e HELOÍZA ALVES DE MOURA, com destaque dos honorários contratuais. A substituída ANA EDILAMAR DOS SANTOS SILVA, no ID: 35360186, informou que constituiu novo advogado. A fim de não atrasar a entrega da prestação jurisdicional e evitar prejuízo aos demais substituídos, cumpra-se a decisão de ID: 34223593, exceto quanto à servidora ANA EDILAMAR DOS SANTOS SILVA. Após, diga o SINDIRETA sobre os pedidos de ID: 35360186. Brasília, 19 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador